Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-88.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Juntada de documento na fase recursal. Preliminar rejeitada. União estável post mortem. Não comprovação. Improcedência do pedido. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem e alimentos.
2. A parte autora alegou ter convivido em união estável com o falecido entre 11 de maio de 2006 e 20 de fevereiro de 2022, sem filhos em comum, e que o falecido era o provedor do lar.
3. A parte ré contestou, sustentando que a relação era de namoro qualificado, sem convivência familiar ou coabitação.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve união estável entre a autora e o falecido; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para reconhecer a união estável.
III. Razões de decidir
5. Não se trata de documento novo juntado em sede recursal, mas reprodução de fotografia anteriormente anexada às alegações finais da parte apelante. Preliminar rejeitada.
6. A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, conforme art. 1.723 do Código Civil.
7. As provas documentais e testemunhais não comprovaram a existência de união estável, mas de namoro qualificado.
8. A ausência de coabitação, a falta de reconhecimento público da relação e a inexistência de ânimo familiar foram os requisitos não comprovados.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1846208, 0701783-84.2023.8.07.0009, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024; Acórdão 1728110, 0714423-57.2021.8.07.0020, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 25/07/2023; Acórdão 1380652, 00128986120148070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.